Tribunal: TJES
Processo: 5000443-39.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000443-39.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MATIAS PEDRO GUZZO e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5000443-39.2021.8.08.0030

Recorrentes:
SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA; TBO HOLIDAYS BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E RESERVAS LTDA; KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA

Recorrido:
MATIAS PEDRO GUZZO E TATIANE SOARES DE ALMEIDA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA; TBO HOLIDAYS BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E RESERVAS LTDA; KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA contra a sentença de ID nº
1746825
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recursos tempestivos e preparados, como certificado nos ID nº
1746836
,
1746852
e
1746853
. Contrarrazões apresentadas tempestivamente, de acordo com a certidão de ID nº
1746859
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que os autores adquiriram pacote de viagem junto a terceira requerida, para hospedagem junto ao primeiro e segundo requeridos, contudo, após o pagamento e meses depois, as requeridas alegaram que não iam cumprir a oferta, impossibilitando, os autores, de realizarem a tão sonhada viagem.

A requerida TBO apresenta preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, ratifica os termos da ausência de responsabilidade, por apenas intermediar a reserva junto as demais requeridas. Por fim, diz da inexistência do dano material, impugnando o dano moral, requerendo a improcedência do pedido inicial, por ausência de ato ilícito e dano.

A requerida SOUTH-NET (HOTELDO), apresenta preliminar de ilegitimidade passiva. No mais, alegando inexistir dano moral, requer a improcedência do pedido inicial.

A requerida KIJEME (LA TORRE), apresenta preliminar de ilegitimidade passiva. No mais, alega que a responsabilidade seria das demais requeridas, que transmitiram valores em reais, quando os valores deveriam ser transmitidos em dólares, bem como, que os autores não sofreram qualquer abalo moral, pois as reservas foram garantidas e cumpridas, não havendo o que se falar em dano moral.

Dizem, ainda, que há grande diferença tarifária entre o preço cobrado e o preço que é aplicado, normalmente, pela requerida LA TORRE. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Vejo que o pedido inicial merece acolhimento. Eis os motivos:

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO:

A referida preliminar não deve prosperar, uma vez que a parte autora renuncia, tacitamente, os valores que ultrapassarem ao teto dos juizados especiais, a partir do momento que ingressa, perante juizados especiais, na busca de direitos que ultrapassam o referido teto.

Assim, reconhecendo a competência deste juízo, REJEITO a preliminar arguida.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

As três requeridas apresentam preliminar de ilegitimidade passiva, demonstrando que, ao que parece, a culpa é do consumidor, por ter adquirido pacotes ofertados pelas ditas requeridas. UM ABSURDO.

Por serem parte de uma cadeia de fornecimento do serviço, certamente que as requeridas possuem responsabilidade solidária pelo evento danoso narrado na inicial. Assim, REJEITO as três preliminares de ilegitimidade passiva, arguidas pelas requeridas.

MÉRITO:

Quanto ao mérito, incontroverso, nos autos, que os autores adquiriram seus pacotes, nos termos indicados na inicial, conforme narrativa que segue anexa:

“
Os Autores, aproveitando as ofertas da Black Friday, em 18 de novembro de 2020, adquiriram um pacote de viagem, junto à uma agência de viagens chamada de MARITE TURISMO representante da TBO HOLIDAYS – TEK TRAVELS DMCC, terceira requerida, que contemplava a hospedagem para todos entre os dias 25 e 28 de março de 2021 (3 noites), no sistema All Inclusive, no LA TORRE RESORT, primeira Ré, no valor de R$1.799,90 (Mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme descrição nos Vouchers Details TBOH Confirmation: JIRQ92, hotel Confirmation nº 36623820 e confirmação de pagamento cartão de crédito anexo.”

Consta, também, que as requeridas informaram que não poderiam cumprir a OFERTA, por conta de erro na indicação do preço, fato que as requeridas não negam.

Em relação a responsabilidade das requeridas, uma lança, sobre a outra, a responsabilidade pelo evento danoso, contudo, em relação aos autores, as requeridas possuem responsabilidade solidária e objetiva.

A KIJEME (LA TORRE) chega a confessar a parceria existente entre as requeridas, para vendas de reservas, sendo certo que, havendo erro na OFERTA de reservas, por quaisquer das requeridas, em relação ao consumidor, a responsabilidade é solidária entre todas as requeridas.

N
ão há o que se falar em preço irrisório, levando-se em consideração que a compra é realizada no mês de NOVEMBRO/2020, tempo da conhecida BLACK FRIDAY, onde os consumidores são surpresados com boas OFERTAS, não havendo o que se falar em má-fé, dos consumidores, quando observam valores interessantes junto as requeridas.

Vale dizer que o fato ocorreu em tempo de PANDEMIA, onde ainda mais poderia ser entendido que a OFERTA estava sendo realizada, por conta da baixa procura dos serviços de TURISMO, em nosso país.

Assim, considero que a obrigação de fazer deve ser mantida, reconhecida em liminar, que deve ser ratificada, sendo certo que a liminar foi cumprida.

O dano moral está demonstrado, uma vez que a parte autora se viu desesperada, por conta da negativa de cumprimento da OFERTA, o que poderia frustrar o sonho de estar em RESORT e descansar em local agradável.

Há indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de utilização da OFERTA, o que só foi possível após liminar judicial.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir as requeridas de praticarem atos semelhantes.

As requeridas não se mostram reincidentes e possuem grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 5948913, como obrigação de fazer.

CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, aos autores, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), PARA CADA PARTE AUTORA, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Custas e honorários indevidos.

O recorrente SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA, em seu recurso, afirma não ser parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista se tratar de mero provedor de buscas, não integrando a cadeia de consumo. Além disso, afirma ser necessário reduzir o valor da condenação em danos morais, alegando que tal valor não segue a proporcionalidade. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença para afastar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Por outro lado, o recorrente TBO HOLIDAYS BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E RESERVAS LTDA, em seu recurso, alega, em apertada síntese, a ilegitimidade passiva, posto que o consumidor somente adquiriu quarto de hotel, e não pacote de viagem. Além disso, alega que não restou demonstrada a falha no serviço prestado, de maneira que não haveria dano moral a ser indenizado. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por fim, o recorrente KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA alega que o valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais é vultoso, devendo ser reduzido para patamar proporcional e razoável. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, os recorridos afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Superada essa questão,
prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão parcial aos recorrentes.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, os recorridos, por meio de ofertas da Black Friday, em 18/11/2020, adquiriram um pacote de viagem que contemplava a hospedagem entre os dias 25 e 28 de março de 2021 no sistema All Inclusive pelo valor de R$1.799,90 (mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Todavia, no dia 20/01/2021, foram surpreendidos com a informação de que as hospedagens não poderiam ser utilizadas por erro na divulgação da oferta, tendo em vista que teria sido divulgada em Real ao invés do preço em Dólar americano. Por este motivo, ingressaram com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso por parte das empresas rés.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Nesse sentido, é importante pontuar que as empresas recorrentes alegam a ilegitimidade passiva como defesa. Contudo, observa-se que atuam como empresas intermediadoras para adquirir pacotes de viagens ou para hospedagem, de forma que permitem a efetivação da relação de entre o consumidor e o efetivo vendedor, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço.

Portanto, percebe-se que as empresas fazem parte da cadeia de fornecedores do serviço, na medida em que atuam entre o comprador e o efetivo vendedor e, por vezes, substituem esse último, figurando como beneficiários do preço pago pelo consumidor.

Dessa forma, resta claro e evidente a legitimidade das empresas recorrentes para figurar no polo passivo da presente ação e, assim, integram a cadeia de fornecimento do produto, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º do CDC.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Destarte, compulsando os autos verifica-se que o consumidor anexou no ID n
174671
9 a mensagem da empresa informando o suposto equívoco na divulgação do pacote, bem como o voucher concedido , o que confirma que houve erro na propaganda dos serviços. Contudo, o consumidor não pode ser onerado por equívoco das empresas, motivo pelo qual os danos suportados pelo recorrido devem ser indenizados.

Assim, restou claro que as recorrentes não se desincumbiram de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte das recorrentes e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

No caso em comento, restou claro que a conduta das recorrentes fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Dessa forma, divirjo do entendimento do juízo
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de dano imaterial, por entender ser o montante exorbitante, sendo, portanto, necessária a sua minoração ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) para ambos os recorridos, e não para cada parte.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para reformar a sentença objurgada apenas no que diz respeito ao valor da condenação, modificando a indenização para R$10.000,00 (dez mil reais) para ambos os recorridos. Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento dos recursos.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento para reformar a sentença objurgada apenas no que diz respeito ao valor da condenação, modificando a indenização para R$10.000,00 (dez mil reais) para ambos os recorridos, mantendo incólume os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento dos recursos.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.